Tribunal: TJBA
Processo: 8007171-52.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8007171-52.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Apelante: VALMIR AZEVEDO GONÇALVES JÚNIOR Advogados: Erdenson Giacomose Reis (OAB/BA 10.515) e Erdenson Giacomose Reis Junior (OAB/BA 52.973) Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Oto Almeida Oliveira Júnior Procurador (a) de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE DOLO RECHAÇADA. PROMESSA FRAUDULENTA DE LUCROS GARANTIDOS EM INVESTIMENTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ART. 200 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de Estelionato (art. 171, caput, CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por prestação pecuniária, e 10 (dez) dias-multa. A sentença também fixou o valor mínimo de reparação dos danos causados à infração em 50 (cinquenta) salários-mínimos. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a conduta do Apelante é atípica e se houve ausência de dolo, ensejando sua absolvição; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de reparação civil, conforme o prazo trienal do Código Civil, que fulminaria a indenização mínima fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. A conduta do réu se enquadra no tipo penal do estelionato, pois, conforme a prova dos autos, este induziu a vítima em erro, mediante promessa de retorno garantido de 10% ao mês sobre investimento em renda variável, com risco zero e liquidez imediata, utilizando-se de ardis fraudulentos para obter vantagem ilícita. 4. A prova judicializada, especialmente os depoimentos da vítima e de testemunha presencial, demonstram que a ofendida foi ludibriada pelo Apelante, que descumpriu o acordo ao transferir os valores para terceiros, contrariando expressamente o inicialmente pactuado. 5. O dolo está evidenciado pela garantia de retorno fixo e seguro em mercado de alto risco, promessa incompatível com a natureza do investimento e apta a falsear a realidade, afastando a tese de mero inadimplemento civil. 6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que promessas de lucro certo e elevado, alheias à realidade do mercado financeiro, caracterizam o crime de estelionato, especialmente quando se observa induzimento em erro e captação de recursos sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários. 7. A prescrição da pretensão reparatória civil não se operou, pois, tratando-se de fato sub apuração na esfera criminal, com deflagração de inquérito policial e posterior ação penal, não ocorre a fluência do prazo prescricional antes da sentença penal definitiva, conforme previsto no art. 200, do Código Civil. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso de Apelação Criminal conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Configura estelionato a captação de recursos mediante promessa de retorno fixo e garantido em mercado de renda variável, com exclusão de riscos e garantia de restituição imediata, apta a induzir a vítima em erro. 2. O curso da prescrição para a pretensão de reparação civil é obstado pela existência da ação penal e não se inicia antes da sentença penal definitiva, nos termos do disposto no artigo 200 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171 e 91, I; CPP, art. 387, IV; CC, arts. 200 e 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.741.461/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 12.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.101.434/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª T., j. 14.10.2024; TJ-PR, ApC 0020931-32.2021.8.16.0013, Rel. Des. José Mauricio Pinto de Almeida, j. 25.07.2024; TJ-RO, ApC 7075968-90.2021.8.22.0001, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8007171-52.2024.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, tendo, como recorrente, VALMIR AZEVEDO GONÇALVES JÚNIOR, e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça